Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011486-50.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Júlio Assis de Lima, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos do Procedimento n. 1057391-86.2020.8.11.0041, não reconheceu que o prazo de 06 (seis) meses para a sua avaliação deveria ser contado a partir de sua apreensão, realizada em 11 de novembro de 2020.
Sustenta, o agravante, que desde o dia de sua entrada na unidade socioeducativa até a superveniência da sentença, ele permaneceu internado provisoriamente por 38 (trinta e oito) dias, no entanto, a sua primeira reavaliação somente foi realizada em 21 de junho de 2021, ou seja, descumprindo o prazo de internação provisória e iniciando a contagem a partir da sentença.
Destaca, ademais, que, em razão do citado equívoco, todas as reavaliações subsequentes e possíveis progressões de medida socioeducativa ocorrerão com atraso em relação a data em que realmente iniciou sua internação provisória (11.11.2020), haja vista que sempre realizadas com base na data da decisão de mérito (18.12.2020).
Narra, outrossim, que no seu último pedido requereu expressamente a realização da avaliação e progressão da medida, considerando para tanto, que a contagem dos 6 (seis) meses deveria ser iniciada a partir da data da apreensão (11.11.2020) e não da data da sentença (18.12.2020), pleito, esse, que não foi atendido pelo juízo de primeiro grau.
Forte nessas razões requer o recebimento deste recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil; e, no mérito, a reforma da decisão que suprimiu o tempo de internação provisória para fins de contagem para a primeira avaliação do agravante.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o breve relato. Decido.
Como se sabe, o efeito suspensivo recursal somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica do § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
No entanto, analisando-se não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos juntados à exordial, verifica-se que não há comprovação de que, a postergação do exame da matéria pelo órgão fracionário, resultará em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que a decisão invectivada, que supostamente ignorou o prazo de internação provisória e determinou que a contagem para nova avaliação continue a ocorrer a partir da sentença de mérito, foi prolatada em 21 de junho de 2021, sendo que a próxima reavaliação da medida socioeducativa somente ocorrerá em 11 de novembro de 2021 (prazo apontado pelo agravante) ou 21 de dezembro de 2021 (estabelecido pela autoridade judicial).
Posto isso, tendo em vista que, nesta fase de cognição sumária, não ficou demonstrada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, indefiro o efeito suspensivo pleiteado, determinando, por conseguinte:
I – a intimação da agravada, nos termos do art. 1019, II, do Código de Processo Civil para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentação;
II – a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis para apreciação do mérito recursal;
III – após, a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal